Tribunal: TJDFT
Processo: 0756268-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DO MP E DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SEGUNDÁRIO DO ART. 217-A DO CP. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. MANTIDA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ‘F’, CONCOMITANTE COM A MAJORANTE DO ART. 226, II, TUDO DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AVÔ POR AFINIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A condenação do réu pelos crimes de estupro de vulnerável, duas vezes, encontra-se irreparável, pois amparada em farto acervo probatório composto desde as denúncias anônimas até os relatos das vítimas aos 10 (dez) anos de idade, confirmados por elas, posteriormente, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase do contraditório e pela confissão extrajudicial do acusado, parcialmente confirmada em juízo.
2. O fundamento invocado para se pleitear a avaliação negativa da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime é muito semelhante, praticamente o mesmo, qual seja, o fato de o réu ter se aproveitado da “vulnerabilidade emocional e psicológica” (culpabilidade), bem como da “fragilidade e inocência” (personalidade) das vítimas, ambas “crianças quando do início dos abusos sexuais a que foram submetidas” (circunstâncias do crime), e já integra a elementar do tipo de estupro de vulnerável.
3. Não há falar em valoração negativa da conduta social do réu, a qual se mostrava normal, inclusive trabalhava na comunidade em que morava, mas passou a não ser desejado no local após a notícia dos crimes em comento.
4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a ausência de "bis in idem" na incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", e na causa de aumento específica do artigo 226, inciso II, ambas do Código Penal.
5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal ao avô por afinidade que, valendo-se do vínculo familiar, afetivo e hierárquico, exercia autoridade sobre a criança, que era eventualmente deixada a seus cuidados, e aproveitava-se desta condição para praticar os atos libidinosos.
6. A insuperável dúvida sobre a quantidade de vezes que teriam acontecido os abusos contra a vítima, correta a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), conforme pacificado na jurisprudência.
7. Preenchidos os requisitos para o estabelecimento da indenização em favor da vítima, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização mínima pelo dano moral experimentado, e, diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, aplica-se a condenação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, para cada vítima, sem prejuízo de complemento no juízo cível.
8. Recurso da Defesa desprovido. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público.